Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-36.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL. APLICAÃÃO DE ATENUANTES GENÃRICAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ART. 157, Â§2Â°, I DO CÃDIGO PENAL. IMPROVIMENTO. REDUÃÃO DA FRAÃÃO DE EXASPERAÃÃO DECORRENTE DO ART. 71 DO CP. INVIABILIDADE.1. InviÃ¡vel que se proceda a incidÃªncia das atenuantes da ConfissÃ£o EspontÃ¢nea e da Primariedade do Agente na segunda fase da dosimetria penal quando, a pena base estabelecida, jÃ¡ encontra-se no mÃnimo legal, conquanto seja consabido que, as atenuantes genÃ©ricas nÃ£o podem conduzir a pena intermediÃ¡ria a patamar inferior ao mÃnimo legal. SÃºmula nÂ° 231 do STJ.2. HÃ¡ nos autos, prova concreta da utilizaÃ§Ã£o de armamento de fogo na empreitada delitiva, bem como da potencialidade lesiva dos artefatos, sendo de rigor a manutenÃ§Ã£o da majorante descrita no Art. 157, Â§2Â°, I do CP.3. A fraÃ§Ã£o de exasperaÃ§Ã£o decorrente da continuidade delitiva observou a dinÃ¢mica dos delitos empregada pelos recorrentes, bem como o nÃºmero de crimes praticados, estando em necessÃ¡rio cotejo com o melhor entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a acerca do tema. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000083-36.2017.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ROBSON MUNIZ TAVARES
ADVOGADO: ROSA MARIA BRAGA - OAB/PA 20.618
APELANTE: DOUGLAS DA SILVA VIANA
ADVOGADO: KELLY APARECIDA SOARES - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ART. 157, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. IMPROVIMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DECORRENTE DO ART. 71 DO CP. INVIABILIDADE.
1. Inviável que se proceda a incidência das atenuantes da Confissão Espontânea e da Primariedade do Agente na segunda fase da dosimetria penal quando, a pena base estabelecida, já encontra-se no mínimo legal, conquanto seja consabido que, as atenuantes genéricas não podem conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Súmula n° 231 do STJ.
2. Há nos autos, prova concreta da utilização de armamento de fogo na empreitada delitiva, bem como da potencialidade lesiva dos artefatos, sendo de rigor a manutenção da majorante descrita no Art. 157, §2°, I do CP.
3. A fração de exasperação decorrente da continuidade delitiva observou a dinâmica dos delitos empregada pelos recorrentes, bem como o número de crimes praticados, estando em necessário cotejo com o melhor entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.
4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DOUGLAS DA SILVA VIANA
e
ROBSON MUNIZ TAVARES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou pela prática de condutas que vulneram o delito tipificado no art. 157, §2º, I e II c/c 70 e 71 - todos do código penal, fixando-lhes à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Narra a inicial acusatória que, na data de 03/01/2017, por volta de 13h, os ora apelantes, municiados de uma arma de fogo, deslocaram-se entre os supermercados Amigão, Cristal, Miranda, O Barateiro e Compre Bem, empregando em todos de grave ameaça para subtrair a renda local e os pertences dos funcionários e clientes ali presentes, sendo presos em flagrante, no mesmo dia em momento posterior, por uma guarnição militar, ainda em posse das armas utilizadas nos delitos - 01 revólver calibre 32 municiado e 01 revolver calibre 38 igualmente municiado - além de diversos objetos pessoais das vítimas, a quantia de R$ 423,05 (quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos) em moedas e R$ 506,00 (quinhentos e seis) reais em cédulas diversas e, por fim, diversos produtos roubados dos estabelecimentos comerciais, tais como carteiras de cigarro e isqueiros.

Após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita.

Inconformados com a sentença prolatada, os réus interpuseram recurso de apelação - com razões distintas, ocasião em que argumentaram:
I - O Recorrente
Robson Muniz Tavares
, aduziu pela necessária incidência das atenuantes da confissão e da primariedade na segunda fase da dosimetria penal;
II - O Recorrente
Douglas da Silva Viana
, afirmou em suas razões pela não incidência das causas especiais de aumento de pena descritas no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal e, finalmente, que a causa especial de aumento de pena do Art. 71 do CP deve ser considerada em patamar menor do que o estabelecido em sentença, posto que a exasperação da fração de aumento ocorreu sem a devida fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja afastada a majorante do Art. 157, §2°, I do CP, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No mérito, consigno que a irresignação dos recorrentes, embora distintas, concentram-se em argumentar acerca de diversos pontos da dosimetria penal operada em seu desfavor, assim, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
3.1 Réu DOUGLAS SILVA VIANA
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):
I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;
II - Antecedentes: o réu não ostenta quaisquer antecedentes criminais, motivo pelo qual não há o que valorar.
III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;
IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;
V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;
VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;
VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;
VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.
Nesse sentido, destaco, mais uma vez, a jurisprudência do STJ: (...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).
Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para DOUGLAS SILVA VIANA, em relação ao crime do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):
Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, verifico a existência da circunstância atenuante da
confissão
em favor de DOUGLAS SILVA VIANA (art. 65, III, alínea d, do CP), entretanto deixo de aplicá-la para reduzir a pena-base do sentenciado, tendo em conta o teor da
Súmula 231 do STJ,
que veda a fixação de pena aquém do mínimo legal. Desta feita, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA do sentenciado no mesmo patamar descrito na 1ª fase do sistema dosimétrico.
Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):
Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.
Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elemento de prova colhidos durante a instrução, notadamente o relato das vítimas (fls. 131/133), o auto de apreensão e apresentação (fl. 41), o laudo de exame de balística das armas de fogo (fl. 154) e o interrogatório judicial dos acusados (fls. 131/133), observa-se que se fazem presentes 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal,
quais sejam, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o que enseja maior censura à conduta perpetrada, razão pela qual aumento a pena-base atribuída ao réu em 3/8 (três oitavos), ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 03 (três) dias-multa
, seguindo o que preleciona a jurisprudência remansosa do STJ nesse sentido:
(...)
Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico, FIXO A PENA para DOUGLAS SILVA VIANA, em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, todos do CP
, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
(...)
Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoração da incidência do art. 70 (concurso formal) e art. 71 do CP (crime continuado) em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, do CP, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido por oito vezes o delito de roubo contra oito vítimas diferentes, sendo que três desses crimes se deram mediante um única ação.
Deflui dos autos que o agente e seu comparsa teriam atuado com o mesmo modus operandi e em circunstâncias similares durante a prática dos delitos, caracterizando, assim, o instituto da continuidade delitiva, que, conceitualmente, significa uma fixação jurídica de crime único. Por essa razão, todos os crimes de roubo perpetrados pelos réus, até mesmo os cometidos em concurso formal (art. 70 do CP), serão vislumbrados como um único crime, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do insituto do crime continuado (art. 71 do CP).
Nesse sentido, AUMENTO a pena cominada ao delito do art. 157, §2º, I e II, do CP em 2/3 (dois terços), ou seja, em 03 (três) anos e 08 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em função do número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu.
Nesse contexto, FIXO A PENA DEFINITIVA para DOUGLAS SILVA VIANA, em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, todos do CP, EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIASMULTA, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
3.2 Réu ROBSON MUNIZ TAVARES
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):
I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;
II - Antecedentes: o réu não ostenta quaisquer antecedentes criminais, motivo pelo qual não há o que valorar.
III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;
IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;
V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;
VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;
VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;
VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.
Nesse sentido, destaco, mais uma vez, a jurisprudência do STJ: (...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).
Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para ROBSON MUNIZ TAVARES, em relação ao crime do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):
Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, verifico a existência da circunstância atenuante da
confissão
em favor de ROBSON MUNIZ TAVARES (art. 65, III, alínea d, do CP), entretanto deixo de aplicá-la para reduzir a pena-base do sentenciado, tendo em conta o teor da
Súmula 231 do STJ,
que veda a fixação de pena aquém do mínimo legal. Desta feita, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA do sentenciado no mesmo patamar descrito na 1ª fase do sistema dosimétrico.
Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):
Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.
Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elemento de prova colhidos durante a instrução, notadamente o relato das vítimas (fls. 131/133), o auto de apreensão e apresentação (fl. 41), o laudo de exame de balística das armas de fogo (fl. 154) e o interrogatório judicial dos acusados (fls. 131/133), observa-se que se fazem presentes 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal,
quais sejam, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o que enseja maior censura à conduta perpetrada, razão pela qual aumento a pena-base atribuída ao réu em 3/8 (três oitavos), ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 03 (três) dias-multa
, seguindo o que preleciona a jurisprudência remansosa do STJ nesse sentido:

(...)
Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico, FIXO A PENA para ROBSON MUNIZ TAVARES, em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, todos do CP
, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
Continuidade delitiva e fixação da pena definitiva (art. 71 do CP):
Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoração da incidência do art. 70 (concurso formal) e art. 71 do CP (crime continuado) em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, do CP, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido por oito vezes o delito de roubo contra oito vítimas diferentes, sendo que três desses crimes se deram mediante um única ação.
Deflui dos autos que o agente e seu comparsa teriam atuado com o mesmo modus operandi e em circunstâncias similares durante a prática dos delitos, caracterizando, assim, o instituto da continuidade delitiva, que, conceitualmente, significa uma fixação jurídica de crime único. Por essa razão, todos os crimes de roubo perpetrados pelos réus, até mesmo os cometidos em concurso formal (art. 70 do CP), serão vislumbrados como um único crime, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do insituto do crime continuado (art. 71 do CP).
Nesse sentido, AUMENTO a pena cominada ao delito do art. 157, §2º, I e II, do CP em 2/3 (dois terços), ou seja, em 03 (três) anos e 08 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em função do número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu.
Nesse contexto, FIXO A PENA DEFINITIVA para ROBSON MUNIZ TAVARES, em relação aos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, todos do CP, EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIASMULTA, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Exposta a premissa necessária, consigno que o apelante Robson Muniz Tavares, ao argumentar em suas razões recursais precipuamente pela necessária incidência das atenuantes da Confissão Espontânea e da Primariedade do Agente, avia recurso natimorto, conquanto - como demonstrado - a pena base tenha sido estabelecida no mínimo legal e, conforme preconizado no verbete de n° 231/STJ, as atenuantes genéricas reconhecidas na 2ª fase da dosimetria penal não possam conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, assim, ainda que reconhecidas eventuais benesses legais ao recorrente, a pena não poderia ser reconhecida nesta fase da dosimetria penal, pois já encontra-se fixada no menor quantum possível para o recorrente.

Em seu turno, como relatado, sustentou o recorrente Douglas da Silva Viana, a não incidência das causas especiais de aumento de pena contidas no Art. 157, §2°, I e II do CP. No ponto, aduziu em suas razões:

(...)
No presente caso, não existem outros meios de prova que evidenciem que os apelantes empregaram arma ou um simulacro, já que não existiu nenhum disparo de arma de fogo. Assim, não inexistindo outro meio de prova para aferir o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva de rigor seu afastamento.

Contudo, a leitura atenta dos autos demonstra que, por ocasião de sua prisão em flagrante os ora apelantes ainda portavam as armas utilizadas no delito, tendo o armamento sido submetido a necessária perícia técnica, ocasião em que o Laudo do Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, fls. 154, atestou que - os dois revolveres apreendidos - encontravam-se em condições de funcionamento, estando plenamente caracterizado que o delito foi cometido com o emprego de armas de fogo em condições normais de uso, não havendo que se falar em exclusão da referida majorante.

Por fim, assevera o recorrente Douglas da Silva Viana que:
A sentença recorrida reconheceu o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, no entanto, aumentou a pena em seu percentual máximo de 2/3, sem qualquer justificativa
. Assim, por necessário, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado quanto a fração de exasperação do crime continuado, leia-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NAVALHA. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
2. A pretensão de alterar a quantidade de infrações constatada pela Corte de origem, a fim de diminuir o quantum da majorante da continuidade delitiva, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

No ponto, assevero que, como já destacado, a sentença recorrida delineou que, em desfavor dos recorrentes, restou comprovada a prática de 08 (oito) delitos de roubo em um curto período de tempo, motivo porque, a exasperação da pena na fração de 2/3, é medida jurisdicional escorada na legalidade e na hodierna interpretação do instituto pelos Tribunais Superiores, não havendo reparos a serem feitos, também neste ponto.

Por todo o exposto, conheço os recursos aviados, mas, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a integra da sentença prolatada, por encontrar-se em patamar justo, razoável e, ainda, alinhavada ao ditame da legalidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator